Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-91.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002241-91.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO ZORTEA - CPF: 012.123.899-72 (APELADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Execução Fiscal no 1002241-91.2021.8.11.0007 ajuizada em desfavor de
JOAO ANTONIO ZORTEA,
ante liquidação do saldo devedor, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu a ação com resolução do mérito.

Requer em suas razões quanto a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente
recurso
visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu os autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA,
pelo adimplemento da obrigação administrativamente, entretanto, deixou de fixar honorários na via judicial.

Passo a análise da insurgência recursal que se restringe em saber se é devida ou não a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Da análise dos autos, tem-se que o Município de Alta Floresta ajuizou a presente ação de execução fiscal no dia 09/04/2021 em face de JOAO ANTONIO ZORTEA
visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA no 830/2021, cujo valor alcançava a importância de R$ 2.044,64 (dois mil e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), quando do ajuizamento da demanda, tendo sido recebida pelo Juízo
a quo
em 09/04/2021 e determinada a citação do executado via carta com aviso de recebimento, restando negativa.

O município apelante no dia 01/10/2021 requer a extinção do presente feito, tendo em vista o pagamento do débito pela parte executada junto a prefeitura.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção da
execução

fiscal
se deu em razão da quitação integral da dívida na via administrativa em sede de pagamento do valor total, pugnando pelo pagamento dos honorários advocatícios pela ausência de citação válida do executado e pelo fato de não ter tempo hábil de emitir boleto para o devedor pagar.

À vista do quanto constatado, tem-se que
não houve o pagamento da verba
honorária
em sede administrativa, já que ante CDA acostada nos autos, além do valor principal, consta apenas juros e correção, não incluindo os honorários, e não fora pago através de processo administrativo, conforme se vê no ID.

120175710.

O texto processual civil traz em seu bojo, especialmente no artigo 85, § 1o, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não. Equivale dizer, em outras palavras, que ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pelo executado.

Com efeito:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do devedor.

§ 1o -
São
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (Grifei).

Como se vê a matéria é singela dispensando maiores delongas.

Tem sido entendimento dos tribunais pátrios e, inclusive, dos tribunais superiores, que, ajuizada a execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, em ocorrendo quitação do débito extrajudicialmente, é devida a condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido trago à colação a jurisprudência firmada pelo Tribunal Gaúcho – verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO FEITO – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 26 DO CPC. As custas processuais e os honorários advocatícios são devidas pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, após ajuizada A AÇÃO E ANTES DE PROMOVIDA A CITAÇÃO. Aplicação do art. 26 do CPC. Precedentes do STJ. Apelação provida. (Apelação Cível No 70067079764, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Marco Aurélio Heinz. Julgado em 25/11/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2015).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ART. 794, I, DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o processo de execução extinto em virtude da quitação integral do débito tributário, caberá ao executado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 26 do CC, haja vista que tal situação se assemelha ao reconhecimento do pedido. (TJ-MG – AC: 10439091025874001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa. Data de Julgamento: 10/07/2013: Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013).

Além disso, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

A propósito segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO INTERESSADO – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO EX OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

1 – A concessão do benefício da gratuidade da justiça não pode ocorrer sem que haja pedido expresso do interessado.

2 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor após o ajuizamento da demanda, é devida a sua condenação nas custas processuais e honorárias advocatícias, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

3 – Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

4 – Recurso conhecido e provido. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-TJMT. Apelação 0006806-67.2011.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃSO DO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃFO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSASLIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais, observado o ajuizamento da ação e a citação do devedor, que quitou o débito, aplicando-se o princípio da causalidade no presente caso. (Ap 46854/2017. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público, Julgamento proferido em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017).

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, na hipótese telada é devida a condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Diante do exposto, conheço do recurso, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para CONDENAR o executado JOAO ANTONIO ZORTEA ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022